Tribunal: TJES
Processo: 5015897-14.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015897-14.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos c/c pedido de declaração de inexistência de débito ajuizada por Paulo Cesar de Oliveira Santos, confirmou tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, declarou a inexistência do débito e a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 988913266, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O apelante sustentou ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade, regularidade da contratação, inexistência de cobrança indevida e erro na fixação dos juros de mora e da correção monetária, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (I) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (II) estabelecer se houve comprovação da regular contratação do empréstimo consignado nº 988913266; (III) determinar se incide alguma excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar; (IV) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro e a condenação por dano moral; e (V) estabelecer quais são os índices corretos de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O banco possui legitimidade passiva porque apresentou contestação de mérito e juntou documentos que afirmou corresponderem ao contrato impugnado, atraindo para si a pertinência subjetiva da demanda e o ônus de demonstrar a higidez da avença.

O acesso à jurisdição não depende de prévio esgotamento da via administrativa, bastando a existência de lesão ou ameaça a direito, evidenciada pelos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

A relação jurídica possui natureza consumerista, o que impõe a incidência do CDC e autoriza a inversão do ônus da prova, especialmente diante da hipossuficiência técnica do autor, aposentado por invalidez, idoso e semianalfabeto.

O autor comprova a ocorrência dos descontos no benefício previdenciário mediante extratos do INSS e planilha de cálculo, demonstrando a incidência de parcelas mensais indevidas vinculadas ao contrato impugnado.

O banco não comprova a regularidade da contratação porque não apresenta contrato legível e devidamente assinado nem prova da efetiva disponibilização do valor supostamente liberado em conta de titularidade do autor.

Registros unilaterais internos não bastam para demonstrar a formação válida do vínculo negocial em demanda que discute empréstimo consignado impugnado por consumidor vulnerável.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou de fortuito externo não prospera porque permanece desacompanhada de prova concreta e a falha de segurança do serviço bancário se insere no risco da atividade econômica da instituição financeira.

A inexistência de contrato válido impõe a declaração de inexistência do débito, a nulidade da avença e a manutenção da tutela que suspendeu os descontos sobre o benefício previdenciário do autor.

A restituição em dobro é devida porque a cobrança decorre de contrato inexistente e o banco não demonstra engano justificável.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de aposentado por invalidez, idoso e em condição de especial vulnerabilidade atingem verba alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do evento, à condição das partes e às funções compensatória e pedagógica da reparação.

A sentença deve ser reformada apenas quanto aos consectários legais, para fixar a correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e os juros de mora pela diferença entre a Taxa Selic e o IPCA, na forma do art. 406, §1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira que apresenta contestação de mérito e junta documentos do contrato impugnado possui legitimidade passiva para responder à demanda e assume o ônus de comprovar a regularidade da contratação. 2. A ausência de contrato legível e assinado, aliada à falta de prova da efetiva liberação do numerário ao consumidor, impede o reconhecimento da validade do empréstimo consignado. 3. A falha na segurança do serviço bancário relacionada a descontos indevidos em benefício previdenciário configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. A cobrança fundada em contrato não comprovado autoriza a repetição do indébito em dobro quando não demonstrado engano justificável. 5. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral indenizável, sobretudo quando atingem consumidor idoso, aposentado por invalidez e em especial condição de vulnerabilidade. 6. Na hipótese, a correção monetária incide pelo IPCA e os juros de mora correspondem à diferença entre a Taxa Selic e o IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I. CDC, art. 6º, VIII. CC, art. 389, parágrafo único; art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43. STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5015897-14.2024.8.08.0011.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta
por
Banco do Brasil S. A.
em face da respeitável sentença
id 18619001, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quarta
Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO” proposta contra ele por
Paulo C
é
sar de Oliveira Santos
, que julgou “PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONFIRMAR a tutela de urgência deferida (ID 57064856), tornando definitiva a ordem de suspensão dos descontos referentes ao Contrato nº 988913266 no benefício previdenciário do autor (NB 524.551.643-4); 2. DECLARAR a inexistência do débito e a nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado nº 988913266; 3. CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL SA, a restituir ao autor, em dobro, todos os valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário referentes ao contrato nº 988913266, cujo montante apurado na inicial era de R$ 1.611,66 (mil seiscentos e onze reais e sessenta e seis centavos), devendo ser acrescido das parcelas descontadas no curso do processo, até a efetiva suspensão. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice da CGJ/ES desde a data de cada desconto indevido (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora com base na Taxa Selic; 4. CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL SA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/ES a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora com base na Taxa Selic”.

Nas razões do recurso
(
id 18619003
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “É patente a ilegitimidade passiva ad causam do banco réu para figurar no polo passivo da presente demanda”; 2) “não possui qualquer responsabilidade pelos fatos alegados pelo autor em sua peça vestibular, portanto não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiros de má-fé como fatores externos, caso fortuito, por conseguinte, fato que em nada atinge o Banco do Brasil, ora demandado como réu, uma vez que agiu sem culpa”; 3) “O autor é cliente não correntista do Banco do Brasil” (id 18619003, p. 6); 4) “para que seja aplicável a responsabilidade, é necessário que o dano não tenha ocorrido por culpa do próprio consumidor ou de terceiros. Além disso, é necessário a existência de nexo causal, ou seja, é necessário um ato do prestador que seja o ensejador do dano ou prejuízo gerado ao cliente”; 5) “inexistiu qualquer cobrança indevida, mas o cumprimento da operação nos termos estabelecidos em contrato e conforme repassado pelo INSS”;
e 6) os juros de mora e correção monetária foram fixados incorretamente
.

Requereu
que o recurso seja
“conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente in totum o pedido recorrido. Caso assim não se entenda, requer a redução dos danos morais em respeito ao princípio da proporcionalidade”.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da
(i)
legitimidade passiva da instituição financeira recorrente, da
(ir)
regularidade da contratação do empréstimo consignado n. 988913266, da existência de eventual excludente de responsabilidade, bem como do cabimento da repetição do indébito em dobro e da indenização por dano moral.

A alegação de ilegitimidade
ad causam
passiva aduzida pelo apelante não
merece
prospera
r
. No caso, o próprio réu reconheceu que
“
O autor é cliente não correntista”
dele
(id 18619003, p. 6).

N
a respeitável sentença recorrida restou esclarecido que “Embora o extrato do INSS juntado pelo próprio autor (ID 56941666, Pág. 3) aponte que o contrato nº 988913266 estaria vinculado à Caixa Econômica Federal (Banco 104), o réu BANCO DO BRASIL SA apresentou contestação de mérito (ID 62933957) e anexou documentos supostamente referentes ao contrato impugnado (ID 62933969), atraindo para si a legitimidade passiva e o ônus de comprovar a validade do negócio”.

Demais,
é fato processualmente relevante e juridicamente decisivo que o
apelante
apresentou contestação de mérito e trouxe aos autos documentos que afirmou corresponderem ao contrato impugnado, atraindo para si, por sua própria conduta processual, a pertinência subjetiva da demanda e o ônus de demonstrar a higidez da avença.

Também não merece prosperar a tese de ausência de interesse de agir. O magistrado de origem bem assentou que o acesso à jurisdição não se condiciona ao exaurimento da via administrativa, bastando a existência de lesão ou ameaça a direito, o que se mostra evidente diante da narrativa de descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

A relação jurídica discutida nos autos ostenta inequívoca natureza consumerista, razão pela qual incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à distribuição dinâmica do ônus probatório. A sentença observou, com acerto, a hipossuficiência técnica do autor — aposentado por invalidez, idoso e semianalfabeto — e reconheceu caber à instituição financeira a prova da regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, tal como expressamente fundamentado no
decisum
.
Ademais, na respeitável decisão de saneamento e organização do processo id 18618997 foi determinada a inversão do ônus da prova.

O autor alegou jamais ter celebrado o contrato de empréstimo consignado n. 988913266, afirmando que os descontos mensais de R$30,22
(trinta reais e vinte e dois centavos)
, iniciados em fevereiro de 2023, recaíram indevidamente sobre
o
benefício previdenciário
dele (
NB 524.551.643-4
)
. A petição inicial foi instruída com extratos do INSS e planilha de cálculo, tendo a sentença reconhecido que os descontos foram efetivamente demonstrados e que o montante corrigido até o ajuizamento correspondia a R$ 805,83, totalizando,
em dobro,
R$ 1.611,66.

O apelante
limitou-se a juntar documentos internos e a sustentar genericamente a regularidade da operação, sem, contudo, apresentar contrato legível, devidamente assinado, ou qualquer elemento probatório apto a evidenciar manifestação de vontade livre, consciente e inequívoca do consumidor. Mais grave: não comprovou que o valor supostamente liberado
de
R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais)
foi efetivamente creditado em conta de titularidade do autor.

Tal fundamento, a meu sentir, é bastante para a manutenção integral do julgado. Em demandas desta natureza, nas quais se discute a validade de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, especialmente quando se trata de pessoa vulnerável e com renda previdenciária, não basta à instituição financeira invocar registros unilaterais de seu sistema interno. Exige-se prova segura da formação do vínculo negocial e da efetiva disponibilização do numerário ao contratante. Não se desincumbindo o fornecedor desse ônus, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação contratual e da ilicitude dos descontos dela decorrentes.

Não
merece
prospera
r
, ademais, a tese recursal de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nem a tentativa de afastar a incidência da responsabilidade objetiva mediante a invocação de fortuito externo.
T
al alegação permaneceu no plano meramente retórico, desacompanhada de prova concreta apta a demonstrar causa excludente do nexo causal. Ao contrário, a moldura fática delineada nos autos evidencia falha na segurança do serviço bancário, situação que se insere no risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira. A sentença, mais uma vez corretamente, tratou a hipótese como fortuito interno e reconheceu a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Mantém-se, por conseguinte, a declaração de inexistência do débito e a nulidade do contrato n. 988913266, bem como a confirmação da tutela que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor.

No tocante à repetição do indébito, igualmente não assiste razão ao apelante. A sentença reconheceu que a cobrança decorreu de contrato inexistente e que não houve demonstração de engano justificável, motivo pelo qual aplicou a devolução em dobro dos valores descontados. Além disso, registrou expressamente que, conforme a planilha juntada na inicial, o valor pago até a propositura da ação, já corrigido, correspondia a R$ 805,83, perfazendo R$ 1.611,66 em dobro, sem prejuízo das parcelas posteriores descontadas até a efetiva suspensão.

Nesse cenário, a pretensão recursal de limitar a restituição à forma simples não merece guarida, pois o que se apurou não foi mero equívoco escusável, mas cobrança fundada em contratação que o banco não logrou comprovar. A inexistência de lastro contratual válido torna indevida a retenção patrimonial e legitima a repetição em dobro, tal como decidido na origem.

No que se refere aos danos morais, a
respeitável
sentença também deve ser preservada. É indiscutível que descontos indevidos sobre benefício previdenciário, sobretudo quando incidentes sobre proventos de aposentado por invalidez, idoso e em condição de especial vulnerabilidade, ultrapassam o campo do mero aborrecimento cotidiano.

A indevida afetação de verba alimentar compromete a tranquilidade psíquica, a segurança econômica mínima e a dignidade do consumidor, configurando lesão extrapatrimonial indenizável. O valor arbitrado em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
revela-se proporcional à gravidade do evento, à condição das partes e às finalidades compensatória e pedagógica da reparação, inexistindo descompasso apto a justificar intervenção desta instância. A condenação consta expressamente do dispositivo sentencial.

De outo flanco, em relação aos juros de mora e à correção monetária, o recurso merece acolhimento. Para fins de correção monetária deverá ser utilizado o IPCA, em conformidade com o que prevê o art. 389, parágrafo único, do Código Civil. Em relação aos juros de mora, deve ser aplicado o disposto no art. 406, §1º, do Código Civil, de modo que os juros de mora deverão corresponder à diferença entre a Taxa Selic e o IPCA.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso
para reformar a respeitável sentença exclusivamente para definir como índice de correção monetária o IPCA (art.
389, parágrafo único, do Código Civil) e como taxa de juros de mora
a diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (art. 406, § 1º, do Código Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)